Tribunal: STF
Processo: AI 672564
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental em agravo de instrumento.
   Tempestividade. Precedentes.
1. "A comprovação da tempestividade
   do recurso, ante a existência de feriado local, constitui
   documento essencial, que deve ser juntado no momento da sua
   interposição. Os documentos trazidos nesta fase recursal são
   ineficazes, uma vez que já operada a preclusão" (RE nº
   400.120/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau,
   DJ de 14/11/07).
2. Agravo regimental desprovido.